Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-70.2022.8.11.0046
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000454-70.2022.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VAGNER DA COSTA ALVES - CPF: 044.594.611-37 (EMBARGANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO –
INDEFERIMENTO NOS AUTOS DO INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL CORRELATA [No 1000503-14.2022.8.11.0046] – PERDIMENTO DO VEÍCULO APREENDIDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – COGNOSCIBILIDADE DO RECURSO PREJUDICADO – DECRETO DE PERDIMENTO DO BEM QUE FORMA NOVO TÍTULO JUDICIAL – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – LIDE DECIDIDA DE FORMA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE – EIVA NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS

Não cabem embargos de declaração quando não houver no acórdão recorrido ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
artigo 619, do Código de Processo Penal

“O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de
embargos
declaratórios” (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF).

Mesmo nos
embargos
de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal].

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por VAGNER DA COSTA ALVES, nos autos do Recurso de apelação

no 1000454-70.2022.811.0046, contra o v. acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal. (ID. 215797155)

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que há omissão a ser sanada, pois o fundamento utilizado no v. Acórdão para julgar extinto o recurso de apelação nos autos em que pedia a restituição da coisa apreendida, consistente em uma camioneta Toyota Hilux CD 4x4 STD, cor branca, ano modelo 2014/2015, placas ABJ8F89, Renavam 01305115160, Chassi 8AJFY22G1F8017018, não levou em consideração o fato de que se trata de terceiro de boa-fé, o qual adquiriu o veículo pelo valor de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais) e apenas aguardava a entrega pelo vendedor, sendo que foi surpreendentemente preso quatro dias após a negociação.

Assim, o perdimento do bem constitui prejuízo para o legítimo proprietário e enriquecimento indevido do Estado. Pede, nestes termos, o conhecimento e provimento dos embargos, para o fim de que, sanada a omissão alegada, sejam-lhes atribuídos efeitos infringentes mediante a restituição pretendida. Oportunidade em que prequestiona a matéria, para que haja apreciação de Recurso Especial e/ou Extraordinário da questão federal ou constitucional. (Id 216766156).

Em contrarrazões aos embargos, a douta Procuradoria Geral de Justiça através do i. Procurador de Justiça - Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, manifestou pelo

não conhecimento dos presentes embargos de declaração cujo interesse de rediscussão do julgado deve ser desafiado pelo recurso cabível para combater a sentença condenatória. Não havendo o que se reconhecer, portanto, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser corrigido. (Id.219700683).

É o relatório. Passa-se à fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade e processamento, conheço dos embargos.

A Segunda Câmara Criminal, por unanimidade,
julgou extinto o processo,
sem o conhecimento do mérito, pela perda superveniente do objeto do recurso de apelação, restando o acórdão ementado nos seguintes termos:

“Número Único
: 1000454-70.2022.8.11.0046

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VAGNER DA COSTA ALVES - CPF: 044.594.611-37 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E JULGOU EXTINTO O PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM SITUAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS CONSUBSTANCIADO NA IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM PARA O DESLINDE PROCESSUAL – INSURGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – INVIABILIDADE –
1.

PRELIMINAR
ministerial DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – POSTERIOR SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA – PERDIMENTO DO BEM DECRETADO NA AÇÃO PENAL CORRELATA [AUTOS No. 1000503-14.2022.8.11.0046] – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO QUE DELIMITA A INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INCONFORMISMO QUE DEVE DESAFIAR ATO PRÓPRIO [SENTENÇA] – RECURSO IMPROVIDO.

A posterior prolação de sentença condenatória no feito originário que decreta o perdimento do objeto torna prejudicado o presente recurso manejado contra decisão interlocutória que objetivava a restituição do bem apreendido cuja decisão indeferiu a pretensão do recorrente consubstanciada na imprescindibilidade do bem para o deslinde processual.”

Pois bem. Cediço, que os embargos de declaração cabem nas hipóteses em que o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

É fato, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido em caráter excepcional, a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente, ou em caso de erro material.

Com efeito, após a interposição do apelo em face da decisão de indeferimento proferida nos autos do Incidente de Restituição de Coisa Apreendida no 1000454-70.2022.8.11.0046, foi proferida a sentença condenatória nos autos da Ação Penal correlata de no 1000503-14.2022.8.11.0046, determinando o perdimento do veículo apreendido em razão da prática do crime de tráfico de drogas, perpetrado por Allef Jurameira Vitoria (suposto vendedor do automóvel), Alison de Oliveira Batista, Ricardo Santos Lima e Thiago Silva Faria, onde estava sendo utilizado como instrumento do delito.

Sendo assim, tendo o processo principal sido sentenciado, a cognoscibilidade do recurso defensivo resta prejudicada, porquanto o decreto de perdimento do bem forma
novo título judicial
que se sobrepõe a decisão interlocutória proferida em sede cautelar.

Portanto, da análise dos autos e, especialmente, dos argumentos contidos na petição, verifica-se que pretende o embargante tão somente rediscutir a matéria já decidida para fins de prequestionamento, pois, as teses levantadas pelo embargante foram oportunamente apreciadas e discutidas no bojo do acórdão vergastado, de modo que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada por meio destes embargos.

A propósito, cito o entendimento do TJMT:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no acórdão ou na decisão. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte.
2. Não se verifica a ocorrência de contradição, na medida em que a tese apresentada pela defesa somente foi suscitada nos presentes embargos de declaração, tratando-se, à toda evidência, de inovação recursal. (...) Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1559902/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

E ainda, a jurisprudência do TJMG:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - REFORMA DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA - REDISCUSSÃO - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 620 DO CPP - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
- Ausentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo do embargante, cujo real objetivo é a reforma do decisum, não passível de revisão em sede de embargos de declaração.” (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.23.116997-0/004, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/08/2024, publicação da súmula em 06/08/2024)

Assim, verifica-se do detido exame destes embargos de declaratórios, que o vício a que sustenta o embargante, se traduz, em verdade, em mero inconformismo da defesa com o teor do v. Acórdão embargado, além de pretender rediscutir matéria exaustivamente debatida e decidida sem demonstrar quaisquer dos requisitos autorizadores para o manejo sadio dos embargos de declaração, razão pela qual, inobservo qualquer omissão a ser sanado.

Em arremate, cumpre salientar que mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de cabimento, o que não ocorreu
no caso
.

Assim, o aresto:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO SUSTENTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INCOMPROVAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – REEXAME DE TESES – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS. Mesmo quando interposto para fins de prequestionamento, o recurso de embargos de declaração exige a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, não se prestando ao simples reexame do recurso já julgado, ante o inconformismo da parte. Embargos conhecidos e desprovidos."(TJMT – N.U 1007928-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021. Publicado no DJE 20/09/2021) –

Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024